Tribunal: TJSP
Processo: 2367074-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO E. STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC, PARA AUTORIZAR A PENHORA DE PARTE DA VERBA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO E. STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC, PARA AUTORIZAR A PENHORA DE PARTE DA VERBA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja penhorada para a quitação da obrigação não paga, mantido o bloqueio de percentual correspondente a 20% dos vencimentos líquidos do agravante, para abatimento da obrigação até sua quitação.